Tribunal: TJDFT
Processo: 0736717-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736717-66.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR FLORENCIO AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO CESAR FLORENCIO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará-DF, nos autos da Ação de Conhecimento no 0707650-14.2021.8.07.0014, proposta pelo agravante em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 30779722, Pág. 29/33), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência vindicada, em que o agravante pleiteava o imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, ante o adimplemento das três últimas faturas vencidas anteriormente à data da suspensão do serviço. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante afirma que, não obstante o inadimplemento de vinte faturas junto à agravada, as quais resultam em um débito no valor de R$ 4.563,89 (quatro mil e quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e nove centavos), teria efetuado o pagamento relativo aos noventa dias antecedentes à data de suspensão do serviço, o que obrigaria o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. Invocando a Resolução no 414 de 2010 da ANEEL e precedente do Superior Tribunal de Justiça, argumenta que a cobrança realizada pela agravada referente a débitos anteriores é indevida e abusiva. Relata que não possui condições financeiras para arcar com a integralidade do débito. Assevera que, tendo realizado o pagamento dos serviços correspondentes aos meses de junho, julho e agosto de 2021, faz-se legítimo e imperativo o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. Acentua, assim, a ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de débitos antigos. Com base nestes argumentos, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em sua residência, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais). Em provimento definitivo, pleiteia a reforma da r. decisão agravada, confirmando a tutela vindicada. Sem preparo, tendo em vista que o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça (ID 30779722, Pág. 29). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento,“atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Dessa forma, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Cinge-se a controvérsia em aferir a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica em virtude de inadimplemento, por parte do usuário, de débitos vencidos e anteriores a noventa dias da data de suspensão. Inicialmente, cumpre ressaltar que ainda que o serviço de energia elétrica se encontre revestido de essencialidade e imprescindibilidade, o seu fornecimento é condicionado à contraprestação por parte do usuário. A Resolução no 414/2010 da ANEEL, responsável por nortear o serviço de fornecimento de energia elétrica, autoriza, entretanto, o corte do serviço por ocasião de inadimplência de seu beneficiário, vedando a suspensão apenas quando essa for determinada por dívida vencida há mais de noventa dias, senão vejamos: Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo: I – não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica; (...) § 2o É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. No caso em exame, restou demonstrado que ao tempo da suspensão do fornecimento de energia o usuário se encontrava inadimplente por débitos antigos e por débitos recentes, totalizando vinte e três faturas em atraso (ID 30779722, Pág. 22). No entanto, os comprovantes de ID 30779722, Pág.23/28, demonstram o efetivo adimplemento das três últimas faturas emitidas, referentes ao período de junho a agosto do corrente ano, subsistindo o débito quanto aos meses anteriores. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, apreciando o Tema 699 (REsp 1.412.433/RS e REsp 1.412.435/MT), pacificou entendimento no sentido de admitir a suspensão no fornecimento de energia elétrica, em razão do inadimplemento, somente em relação a débitos recentes, não admitindo o corte no fornecimento de serviço público essencial na hipótese em que os débitos se referem a meses pretéritos, nos termos do artigo 6o, § 3o, inciso II, da Lei n. 8.987/1995 (Lei de concessão e permissão de prestação do serviço público). Assim, prevalece o entendimento de que não é possível a interrupção do serviço público essencial se o débito do consumidor é pretérito. Somente o inadimplemento de conta regular, entendida como a fatura referente ao mês do consumo, pode autorizar a interrupção do serviço público essencial, desde que previamente notificado o consumidor. Na mesma esteira, esta e. Corte de Justiça tem perfilhado semelhante entendimento, conforme se colhe dos recentes julgados a seguir: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CEB/NEONERGIA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDORA. DÉBITO. INADIMPLEMENTO. PRAZO SUPERIOR A 90 DIAS. QUITAÇÃO DAS 04 DERRADEIRAS FATURAS VENCIDAS. PERDURAÇÃO OU SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO AINDA EM ABERTO DESPROVIDO DE ATUALIDADE. UTILIZAÇÃO DA SUSPENSÃO COMO INSTRUMENTO DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE (RESOLUÇÃO ADASA No 14/11, ART. 121, § 5o). SERVIÇO ESSENCIAL. RESTABELECIMENTO. IMPOSIÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. Conquanto em mora a destinatária dos serviços de fornecimento de energia elétrica no momento em que houvera a suspensão dos serviços, a quitação das 3 (três) derradeiras faturas, afastando a atualidade da mora, enseja que haja o restabelecimento do fornecimento, pois ilidida a inadimplência que legitimava a suspensão, pois deve estar lastreada em débito atual, compreendido com essa dicção o vencido em até 90 dias da data suspensão, pois, em se tratando de serviço público essencial, não se afigura legítimo que a suspensão da prestação seja utilizada como instrumento de cobrança e coerção, inclusive porque o inadimplemento se avoluma em razão da própria inércia da fornecedora (Resolução ANEEL no 414/10, art. 172, § 2o). 2. Conquanto subsistente a mora da destinatária da prestação de serviços de energia elétrica quanto às faturas que se venceram em prazo substancialmente antecedente ao momento em que houvera a liquidação das 03 derradeiras faturas, a situação se emoldura na dicção legal que obsta a suspensão do fornecimento do serviço de fornecimento de água tratada em razão de débito desprovido de atualidade, compreendido com essa dicção o vencido em até 90 dias da data suspensão, à medida em que, se é vedada a suspensão do serviço por inadimplência inatual, a vedação compreende a impossibilidade de ser mantida a suspensão do fornecimento se liquidadas as faturas atuais, ainda que sobeje débito em aberto desprovido desse predicado, conforme a ratio do enunciado normativo. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1370178, 07173790920218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ACORDO. INCLUSÃO DAS PARCELAS DO ACORDO NAS FATURAS SUBSEQUENTES. NOVA SUSPENSÃO POR ATRASO NO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A inclusão, nas faturas subsequentes, das parcelas do acordo celebrado para restabelecimento do serviço acaba por autorizar, em caso de inadimplemento, o corte no fornecimento de energia por débitos vencidos há mais de 90 dias, o que é vedado pela Resolução ANEEL 414/2010. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1374673, 07214972820218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no PJe: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Repise-se, por fim, a condição de hipossuficiência econômica do agravante (ID 30779722, Pág. 21), o qual percebe rendimentos líquidos de R$1.828,32 (mil oitocentos e vinte o oito reais e trinta e dois centavos), frente ao montante do débito, que perfaz a quantia de R$ 4.563,89 (quatro mil e quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e nove centavos), abatidos os valores adimplidos. Com estes argumentos, tem-se que somente o inadimplemento de débito regular e atual é capaz de autorizar a interrupção do serviço público essencial. A recuperação e cobrança de consumo referente a débitos pretéritos, entendidos como anteriores aos últimos noventa dias, deve ser satisfeita pelos meios ordinários de cobrança, sob pena de caracterizar infringência ao disposto no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL para determinar o restabelecimento imediato do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do agravante, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais). Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Vara Cível do Guará-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de novembro de 2021 às 14:14:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora